Tribunal: TJDFT
Processo: 0744549-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744549-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: ANA CAROLINA PEREIRA, COMERCIAL SAO MARCOS DE ARMARINHOS LTDA, JOSE GERALDO PEREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M3 Securitizadora de Créditos S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 212055638 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Ana Carolina Pereira, Comercial São Marcos de Armarinhos Ltda. e José Geraldo Pereira, processo n. 0030894-96.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens nos sistemas Anoreg/ONR, CNIB e Sniper, bem como o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e ao INSS, nos seguintes termos: I - Do Pedido de Pesquisa de bens pelos sistemas Anoreg/ONR Esclareça-se ao autor que o sistema Anoreg - Associação dos Notários e Registradores não é utilizado pelo Juízo para busca de bens dos executados. Acrescente-se que tal associação trata-se de entidade de classe que não dispõe de informações acerca de bens imóveis e de seus titulares respectivos, uma vez que tais dados são obtidos perante os Cartórios de Registro de Imóveis. Feitos esses esclarecimentos, tem-se por incabível a ordem para que a mencionada Associação forneça informações acerca da existência de bens imóveis em nome dos requeridos. Outrossim, vale registrar que a pesquisa de imóveis é realizada mediante consulta aos Cartórios extrajudiciais de Registro de Imóveis, por meio do sistema e-RIDF/ONR. Ocorre que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de consulta de imóveis no sistema ANOREG/ONR. I - Do pedido de pesquisa de bens pelo sistema CNIB O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. III - Do pedido de pesquisa de bens pelo sistema Sniper A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. IV - Do pedido de Expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e ao INSS Primeiro, vale esclarecer ao exequente que o entendimento deste Juízo é no sentido de inadmissibilidade da penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, o julgado abaixo, deste Tribunal: (...) Assim, por se tratar de medida inócua ao caso em tela, indefiro o pedido de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS. Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65290647), argumenta pelo deferimento das pesquisas vindicadas na origem. Atesta já terem sido realizadas diversas tentativas infrutíferas de localização de bens dos executados. Assevera a efetividade das medidas requestadas para a satisfação do débito em execução. Sustenta possibilitar a expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho a obtenção informações acerca da percepção de benefício previdenciário pelos devedores ou da existência de vínculo empregatício ativo em seus nomes, a viabilizar eventual pedido de pedido de penhora sobre percentual dos valores auferidos a esse título. Ressalta a inviabilidade de acesso aos referidos dados sem intervenção judicial. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Reputa presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: a) a realização de pesquisa de bens no sistema ANOREG/ONR e inclusão de indisponibilidade através do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB); b) seja realizada pesquisa através do sistema SNIPER, visando buscar informações sobre quotas sociais e sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos, que o Executado participa como Autor/Credor, cuja funcionalidade poderá ser observada no sítio eletrônico do CNJ. c) este d. juízo oficie o ministério do trabalho, bem como o INSS para que traga aos autos informações do executado a exemplo da existência atual de vínculo de emprego ativo, ou se percebe algum benefício previdenciário. Preparo regular (Id 65292000). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido requerida, em conclusão das razões recursais, tutela liminar de urgência. Conquanto a agravante tenha aberto tópico, no corpo de razões com que fundamenta o presente agravo de instrumento, destinado a indicar as circunstâncias fáticas e jurídicas indicativas da presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, deixou de deduzir ao final pedido certo e determinado de tutela de urgência. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. No caso, não tendo a parte recorrente formulado pedido certo e determinado expressando de forma clara e objetiva o provimento que liminarmente pretendia alcançar, nada lhe pode concedido pelo Poder Judiciário ao início do presente procedimento recursal. Isso porque, apesar da narrativa posta em razões recursais indicar haver interesse em ver suspensa a eficácia da decisão agravada, ao fim e ao cabo da explanação feita na mencionada peça vestibular, nenhuma pretensão específica de natureza cautelar veio formulada. A propósito, confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Desse modo, inexistente pedido certo e determinado de providência específica a ser deferida em caráter de urgência para garantir ou antecipar um direito que alegadamente estaria sendo violado ou em perigo de o ser, é de todo impossível ao Poder Judiciário conceder qualquer medida, mesmo porque inviável ao magistrado supor/cogitar/adivinhar o que entende a parte pertinente considerada a explanação fática e jurídica que constou de seu arrazoado. Nesses termos, regularmente formalizado o presente agravo de instrumento sem que tenha sido postulada específica e determinada tutela liminar, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO seu processamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora